Tribunal: TJMT
Processo: 0013926-83.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO 0013926-83.2016.8.11.0041
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
APELADO: BALTAZAR GOMES GARCIA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A. de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos cumulada com Indenização por Dano Moral ajuizada por BALTAZAR GOMES GARCIA, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato de empréstimo (CDC n°. 790303324) contraído na conta bancária do autor n°. 27.708—8, agência n°. 2960-2, devendo por consequência ser desbloqueada imediatamente a conta bancária e condenou a parte demandada ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir do arbitramento; condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em R$ 2.500,00 (dois mil quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 2o e 8o do CPC (ID. 27489479).
O apelante sustenta nas razões do recurso que o apelado apenas noticiou o bloqueio de sua conta bancária, no entanto não demonstrou quaisquer elementos que comprovem de maneira apta a inadequação de tal procedimento; elenca que não foi localizada nenhuma ocorrência para o cartão de crédito da parte relacionado a solicitações de estorno, bem como não houve apresentação de qualquer carta de contestação. As compras realizadas no cartão de crédito do autor iniciaram no mês de abril de 2012, sendo que inúmeros dos estabelecimentos nos quais foram realizadas as compras a crédito exigem a apresentação de cartão com a digitação de senha; a fatura, de abril de 2012, foi inclusive paga em sua integralidade no dia 12/04/2012, conforme comprovado na fatura 05/2012; a partir de tal data não houve mais nenhum pagamento; houve encerramento de conta em maio de 2015 por inatividade; aponta a exigibilidade do débito decorrente do contrato de empréstimo, bem como a validade do contrato invocando o princípio da boa-fé objetiva e pacta sun servanda; o ônus da prova incumbia ao autor não sendo viável a inversão do ônus da prova; não há elementos a caracterizar o dano moral, por ausência de ato ilícito, nexo de causalidade; quanto ao valor arbitrado a título de dano moral não foi observada proporcionalidade e razoabilidade; os honorários devem ser atribuídos ao apelado quem deu causa a instauração da lide; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido, e, não sendo o caso, seja minorada a indenização a título de dano moral (id. 27489483).
Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso (id. 27489487).
É o relatório. Decido.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A. de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos cumulada com Indenização por Dano Moral ajuizada por BALTAZAR GOMES GARCIA, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato de empréstimo (CDC n°. 790303324) contraído na conta bancária do autor n°. 27.708—8, agência n°. 2960-2, devendo por consequência ser desbloqueada imediatamente a conta bancária e condenou a parte demandada ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir do arbitramento; condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em R$ 2.500,00 (dois mil quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 2o e 8o do CPC (ID. 27489479).
Dos autos consta que o apelado ajuizou a ação declaratória, tendo em vista que houve a utilização de sua conta bancária por terceiros, o que gerou o bloqueio da conta por parte do réu. Não obstante, a conta permanece bloqueada causando danos de ordem financeira e moral.
Dentre as operações realizadas por terceiros consta o empréstimo CDC automático n°. 790303324, lançado na conta corrente no valor de R$ 612,91(seiscentos doze reais e noventa e um Centavos) em 24 parcelas com vencimento em15/04/2012 a 15/03/2014 no valor de R$ 50,41 (cinquenta reais e quarenta e um centavos). Em razão da insuficiência e fundos, resultou na inserção do nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Desconhece a dívida e levada a conhecimento do réu este não resolveu o problema, informando que se tratava de dívida contraída através de cartão de crédito.
Requer a declaração de inexistência da dívida indenização por dano moral.
Na contestação, o réu aponta a legalidade do empréstimo e argumentos quanto a compras realizadas no cartão de crédito sem contestação pelo autor; inexistência de dano moral. Requer a improcedência da ação.
Impugnada a contestação. Sobreveio a sentença.
A insurgência do banco apelante consiste em que há legalidade nos procedimentos quanto ao bloqueio da conta do apelado, contudo, como consignou o magistrado singular não rebate os argumentos dos autos quanto a contratação do empréstimo tampouco apresenta documentos a desconstituir o direito do apelado.
Nesse passo, tem-se que o ônus da prova nas relações de consumo deve ser invertido se constatada a hipossuficiência da parte consumidora, o que está presente no caso, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do CDC.
Da análise dos autos, verifica-se que o empréstimo foi realizado mediante fraude, e não há provas a desconstituir o alegado. E, assim também houve o bloqueio da conta do apelado com a negativação do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, sem qualquer justificativa plausível para que permanecesse sem solução o caso do apelado.
A relação estabelecida entre as partes é de consumo estando acobertada pelo Código de Defesa do Consumidor, que dispõe em seu artigo 14:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido.
§ 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
É cediço que, tão somente a negativação do nome do apelado em decorrência da contratação de empréstimo oriundo de fraude enseja o dever de indenizar.
Ademais, incumbia ao apelante comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ainda, em razão da inversão do ônus da prova, não se desincumbiu o apelante de demonstrar a inverdade dos fatos alegados, tendo em vista que evidente a fraude caracterizada.
No caso, não há como acolher a tese do banco apelante acerca de inexistência de sua responsabilidade, uma vez que o fundamento não se coaduna com as provas dos autos, o que corrobora ao seu dever de indenizar.
Diante disso, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados, em razão de defeito no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária em razão do disposto no art. 14, do CDC.
Portanto, nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da ausência de responsabilidade de indenizar pelos danos causados. Em sendo assim, é de se reconhecer que ocorreu o ato ilícito da instituição financeira ré, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.
Por consequência, está presente o nexo causal entre a conduta ilícita do apelante e o dano experimentado pelo autor, que teve seu nome negativado (dano moral puro), o que enseja à obrigação de reparar os danos causados a vítima.
O caso retrata o dano moral puro (in re ipsa), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo.
Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.
O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que não havendo a comprovação de relação jurídica subjacente à alegada dívida, a inscrição restritiva de crédito mostra-se abusiva e gera o dever de indenizar, face à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação descumprida pela parte autora.
Neste sentido, o apelante deve responder pelos danos causados ao apelado em razão de sua conduta negligente, ensejando a indenização por dano moral, consoante entendimento jurisprudencial:
““APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC - DANO MORAL – CONFIGURADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS). Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP). O magistrado, ao determinar o quantum indenizatório por danos morais, deve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados”. (APELAÇÃO CÍVEL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 31/10/2018).
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DÉBITO PROVENIENTE DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDADA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e, via de consequência, ilegítimo o registro desabonador, situação, por sua vez, passível de configurar dano moral presumido (in re ipsa). Quando da efetivação da inscrição negativa ou do protesto não existir em nome do devedor outros registros de débitos legítimos e preexistentes, descabe falar na aplicação da Súmula no 385 do STJ. Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral para assegurar o caráter punitivo-pedagógico da sanção pecuniária, observando-se as circunstâncias do caso concreto, bem como os parâmetros adotados em casos análogos por este Tribunal”. (APELAÇÃO CÍVEL, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO SPC - INCLUSÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA POR MEIO DE SISTEMA CALL CENTER - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - FRAUDE - NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA DE TELEFONIA CELULAR CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANTIDO - TERMO INICIAL DOS JUROS - DATA DO EVENTO DANOSO - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Havendo falha na prestação de serviços pela operadora de telefonia celular em virtude do apontamento indevido do nome do autor no cadastro de Serviço de Proteção ao Crédito, em face de débito oriundo de contratação fraudulenta, impõe-se a condenação por danos morais. Não merece guarida a tese excludente de responsabilidade a qual atribuiu a um terceiro fraudador a culpa exclusiva pelo dano causado, pois é certo que a empresa contribuiu para que o dano se consumasse. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, não havendo razões para ser modificado quando aplicado em observância aos sobreditos critérios. Em se tratando de responsabilidade extracontratual devem incidir os juros de mora desde a ocorrência do evento danoso, conforme já sedimentado na Súmula no 54 do STJ. Prescindível se faz a citação pelo Órgão Colegiado, em sede recursal, dos dispositivos utilizados com fins de prequestionamento”. (Ap 100516/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 26/02/2015).
No caso em análise, o banco apelante se insurge contra o valor arbitrado a título de dano moral, pretendendo sua redução.
Contudo, observo que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.
Ainda, considere-se que para efeitos de revisão do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, entende o Superior Tribunal de Justiça como possível em caso que se mostrar ínfimo ou exagerado:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. NÃO PROVIMENTO. 1. Em homenagem aos princípios da economia processual e da fungibilidade, devem ser recebidos como agravo regimental os embargos de declaração que contenham exclusivo intuito infringente. 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ). 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Somente se submetem ao controle do STJ os honorários advocatícios fixados por equidade quando irrisórios ou exorbitantes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”. (EDcl no AREsp 629.461/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 20/04/2015)
Nesse sentido, este Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ATO ILÍTICO CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – DESCABIMENTO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO DA PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDO - VERBA HONORÁRIA DENTRO DOS LIMITES IMPOSTOS PELO ARTIGO 20 DO CPC – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATRAUAL - APLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE. Diante da comprovação de inexistência do débito, bem como da negativação indevida do nome do Consumidor/Apelante, impõe-se o dever de indenizar; no entanto o valor a ser fixado em razão de dano moral deve respeitar determinados critérios, bem como observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de conter o caráter pedagógico, e arbitrar justa reparação, sem que isso se constitua enriquecimento sem causa. Deve ser mantida a verba honorária quando fixada dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 20 do Código de Processo Civil. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ, e não a partir do arbitramento, em se tratando de relações extracontratuais. Precedente: “1- O MM. Juiz “a quo” condenou a embargada em danos morais corrigidos monetariamente e juros de 1% ao mês a partir da sentença. No entanto, no respectivo caso, trata-se de relação extracontratual, devendo os juros de mora incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.” ((ED 92077/2015, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015) (Ap 47734/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015).
Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.
Assim, restou consagrado nos pretórios nacionais que, a fim de encontrar o valor correspondente ao abalo moral sofrido, “deve-se atentar para as circunstâncias fáticas, para a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão do dano, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor”. (TJ/PE – AC 126355-2 – Rel. Des. Bartolomeu Bueno – DJPE 13-5-2006).
No que tange ao quantum indenizatório arbitrado este deve ser mantido, pois fixado com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.
Nesse sentido:
“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).
Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC não é caso de minoração do valor da condenação arbitrada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.
Quanto aos honorários advocatícios fundamenta o apelante que deve ser atribuído ao apelado, diante do princípio da causalidade. Contudo, diante do todo fundamentado e sendo o apelante sucumbente deve arcar com os honorários advocatícios na forma como determinado.
Havendo trabalho adicional em grau de recurso majoro os honorários recursais para R$ 2.700,00 (dois mil setecentos reais), nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.
Publique-se. Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora